Tribunal: TJDFT
Processo: 0700456-29.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto pela parte autora em face de decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela antecipada recursal ao agravo de instrumento.
2. Sustenta o Agravante a existência de probabilidade do direito, pois a recusa à realização do teste do etilômetro teria ocorrido diante do contexto da pandemia da COVID-19 e medo de infecção.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se há probabilidade do direito e perigo de dano irreparável quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal apresentado pelo agravante.
III. Razões de decidir
4. O Código de Processo Civil confere ao relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal; para a concessão da antecipação da tutela no recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil.
5. Na espécie, não estão preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida, notadamente a probabilidade do direito; o STJ possui entendimento firme no sentido de que a infração de trânsito consistente na recusa a se submeter ao teste do etilômetro é de mera conduta e, por isso, independe de outros elementos para ser reconhecida.
IV. Dispositivo
6. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida pelos próprios fundamentos. Sem custas e sem honorários advocatícios.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: artigos 932, inciso I, e 1.019, inciso I, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no PUIL 1493/SP, Rel. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 01/03/2024; AgInt no REsp 1540731/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 14/06/2019; STJ, AgInt no REsp 1719584/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 29/11/2018.